Tribunal: STF
Processo: RHC 66058
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA FAMILIAR DE MUTUARIOS, COM O
OBJETIVO DE TORNAR VIAVEL A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS, A SER
REFINANCIADOS PELO BNH, MEDIANTE ENDOSSO DE CELULA HIPOTECARIA.
CONFIGURAÇÃO DE CRIME, EM TESE, EM DETRIMENTO DE EMPRESA PÚBLICA,
SEM JUSTIFICAR-SE O PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.